Tribunal: STJ
Processo: 2256606-30.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765288 - SP(2024/0379627-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREIA CORTEZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
MÔNICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ PRESENTES
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1o e 5o da
e ao
do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
de comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, que indeferiu o levantamento da penhora por ausência de prova de
que o imóvel seja bem de família. A Corte de origem manteve a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1o e 5o da
e do
do CC, ao manter a penhora do alegado bem de
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
família; (ii) saber se a decisão contrariou a Súmula n. 364 do STJ; e (iii) saber se
foi demonstrado dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c27b4050-91cb-4891-80e4-fcc0af8267ac

4. As instâncias ordinárias concluíram que a parte recorrente não se desincumbiu
do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado seria bem de família. A revisão
das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias com base na análise do
conjunto probatório dos autos é vedada segundo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. O recurso especial não comporta alegação de ofensa a enunciado sumular,
conforme a Súmula n. 518 do STJ.
6. Não houve demonstração do dissídio, por ausência de cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Para fins do
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ). 3. Para o conhecimento do
recurso especial pela alínea
do
III, da Constituição Federal, é
c
art. 105,
indispensável o cumprimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ, com demonstração específica da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, bem como a realização do cotejo analítico.”
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CC, art. 1.712;
CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 § 11; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 518; STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.583.241/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/8/2025;
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/12/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.777.457/SP,
julgado em 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c27b4050-91cb-4891-80e4-fcc0af8267ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765288 - SP (2024/0379627-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREIA CORTEZ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
MÔNICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ PRESENTES
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1o e 5o da
e ao
do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, que indeferiu o levantamento da penhora por ausência de prova de que
o imóvel seja bem de família. A Corte de origem manteve a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1o e 5o da
e do
do CC, ao manter a penhora do alegado bem de
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
família; (ii) saber se a decisão contrariou a Súmula n. 364 do STJ; e (iii) saber se foi
demonstrado dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias concluíram que a parte recorrente não se desincumbiu do
ônus de demonstrar que o imóvel penhorado seria bem de família. A revisão das
conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias com base na análise do conjunto
probatório dos autos é vedada segundo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. O recurso especial não comporta alegação de ofensa a enunciado sumular,
conforme a Súmula n. 518 do STJ.
6. Não houve demonstração do dissídio, por ausência de cotejo analítico e similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Para fins do
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ). 3. Para o conhecimento do recurso
especial pela alínea
do
III, da Constituição Federal, é indispensável o
c
art. 105,
cumprimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ,
com demonstração específica da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, bem como a realização do cotejo analítico.”
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CC,
CPC,
art. 1.712;
arts. 1.029 § 1o e 85 § 11; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
7
e
518;
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.583.241/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/8/2025;
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/12/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.777.457/SP,
julgado em 16/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREIA
CORTEZ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração da violação dos arts. 1o, 5o, da
e 1.712, do CC, por
Lei n. 8.009/1990,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§1o, do CPC (fls. 176-178).
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 101):

PENHORA. Execução de título extrajudicial. Pretensão de levantamento da
constrição incidente sobre imóvel de titularidade da agravante. Impossibilidade.
Controvérsia quanto ao reconhecimento do imóvel em questão como bem de família.
Executada que informou nos autos originários residir em local diverso do bem
penhorado, no mesmo período em que pretende comprovar a residência no bem
constrito. Documentos acostados insuficientes para se concluir que o imóvel
penhorado é utilizado como residência do núcleo familiar. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 125-129).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 1o, 5o, da
e 1.712, do CC, porque o acórdão
Lei n. 8.009/1990,
recorrido, ao manter a penhora do único imóvel residencial, negou a proteção legal
da impenhorabilidade do bem de família.
A parte alega ofensa à Súmula n. 364 do STJ, sustentando que a decisão
contrariou a jurisprudência dominante do STJ sobre impenhorabilidade do bem de
família.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
reconheça a impenhorabilidade do imóvel como bem de família.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a pretensão exigiria reexame
do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Defende a
ausência de comprovação do caráter de bem de família do imóvel penhorado. Pugna
pelo desprovimento do recurso (fls. 171-175).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o levantamento da penhora do imóvel, por ausência de
comprovação de que se trata de bem de família.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada.
I - Arts. 1o, 5o, da
e 1.712, do CC
Lei n. 8.009/1990,
No recurso especial a parte recorrente alega que o imóvel penhorado é o
único bem residencial e deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de
família, assegurando moradia digna e o mínimo existencial.
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

O Tribunal de origem concluiu que os documentos apresentados são
insuficientes para comprovar a residência da executada no imóvel penhorado,
pontuando a existência de indicações de outros endereços. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fls. 105-107):

, há controvérsia sobre a especial circunstância do imóvel em questão
In casu
estar protegido pelo instituto do bem de família.
A agravante, contudo, não demonstrou suficientemente que a entidade
familiar reside no imóvel, ao menos desde o momento em que foi deferida a
(fls. 107 dos autos originários),
penhora do bem pelo Juízo singular, em 11.06.2021
não fazendo jus à manutenção da proteção prevista pela Lei no 8.009/1990.
É certo que a recorrente, para fazer prova do status de bem de família do imóvel,
carreou aos autos contas de consumo e IPTU a partir de julho de 2.021 (fls. 38/53 e 64
/87).
Sucede que, como bem anotou a d. Magistrada, na declaração de imposto de
(fls.
renda 2020/2019, a agravante indica como residência a Av. São João, no 341
79/87 dos autos originários).
Aliás, recebeu citação pelo correio em 08.10.2020, no endereço à Rua Nossa
(fls. 51) e a procuração firmada em
Senhora de Lourdes, 163, Cambuci/SP
23.02.2022 consta residência à Rua Dr. Melo Freire, s/n, loja 365 (fls. 170),
documentos dos autos originários.
Ou seja, mesmo alegando, neste recurso, residir no imóvel à Rua Azambuja
no 79 desde julho de 2.021, em fevereiro de 2.022 informou residência diversa nos
.
autos originários
[...]
Na hipótese vertente, considerando que há indícios de prova da moradia da
executada no endereço à Rua Azambuja no 79, objeto da matrícula no 152.464, do 6o
CRI de São Paulo/SP, somente a partir de julho de 2.021 e a recorrente informou
outros locais de residência, antes e depois desta data, infere-se que o imóvel sub
examine não pode ser reconhecido como bem de família.

E do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 127-128):

Sucede que a embargante alega que os endereços constantes das procurações
outorgadas são comerciais e, portanto, não poderiam servir à finalidade de moradia,
entretanto, olvida que outros elementos foram utilizados para a formação da convicção
da Turma Julgadora.
Neste contexto, veja-se que não há nos autos quaisquer provas aptas a
comprovar que o imóvel constrito servia à moradia da embargante no momento
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

da constrição e, ademais, a embargante chegou a receber citação pelo correio em
endereço na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 163, Cambuci/SP, local totalmente
(fls. 106).
diverso do imóvel penhorado e dos imóveis alegadamente comerciais

Assim, o provimento do presente recurso demandaria necessariamente a
verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da conclusão adotada
pelas instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, notadamente de que se
trataria do único imóvel e utilizado para residência da entidade familiar, o que é
vedado a esta Corte pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não se exija que o imóvel a ser designado como bem de família seja o
único bem no conjunto patrimonial do devedor, é necessário que esse imóvel sirva de
residência para a família ou que seus frutos sirvam para a subsistência desta, devendo
a impenhorabilidade recair apenas sobre um único imóvel.
2. A decisão recorrida se manifestou robustamente sobre a questão, tendo
registrado que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos
requisitos necessários ao reconhecimento do imóvel como bem de família, além de ter
verificado a existência de indícios de que o agravante agiu de maneira imprópria para
ocultar patrimônio da empresa INDIANA AGRI, da qual era um dos sócios.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à ausência
de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por força da
Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.583.241/MT,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu recurso especial, mantendo a penhora de imóvel por falta de
comprovação de que se trata de bem de família. A parte recorrente alega que o imóvel
penhorado é seu único bem e residência, defendendo a impenhorabilidade com base no
o da
O Tribunal de origem concluiu pela penhorabilidade do
art. 1
Lei 8.009/90.
imóvel, considerando que a parte recorrente não comprovou a destinação do imóvel
como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se penhora do imóvel pode ser
mantida diante da alegação de que se trata de bem de família, e se a revisão da
conclusão do acórdão impugnado demandaria reexame de provas, vedado em recurso
especial conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o reexame de fatos e
provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.151.760/SC,
em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que a parte recorrente não
se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado seria bem de
família.
5. Neste contexto, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias
ordinárias com base na análise do conjunto probatório dos autos é vedada
segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.777.457/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não provou
que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse contexto, a
revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a incursão no
contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

2. O conhecimento do recurso especial, fundamentado tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação dos dispositivos
legais tidos por violados ou que seriam objeto da divergência jurisprudencial.
Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.122.294/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

II - Súmula n. 364 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
III - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
reproduz a ementa de acórdão e aponta outros julgados. Entretanto, deixou de
realizar o devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude
fática e jurídica entre cada um dos julgados.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:29
Código de Controle do Documento: 3ae14ac6-ef19-4f3d-8f81-788b0d5d43ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.765.288 / SP
Número Registro: 2024/0379627-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082083120208260009 22566063020238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA CORTEZ
ADVOGADOS : MÔNICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ
INTERES.
: MARIA APARECIDA CORTEZ PRESENTES
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 99929e1f-db17-4eff-9b4c-2c40e9b60eb1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 99929e1f-db17-4eff-9b4c-2c40e9b60eb1